Tribunal: TJSP
Processo: 1048123-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extinta a ação sem análise do mérito. Recurso interposto pela autora.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA – Sociedade autora que foi dissolvida e liquidada antes do ajuizamento da ação – Arquivamento do distrato na Junta Comercial do Estado de São Paulo e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extinta a ação sem análise do mérito. Recurso interposto pela autora.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA – Sociedade autora que foi dissolvida e liquidada antes do ajuizamento da ação – Arquivamento do distrato na Junta Comercial do Estado de São Paulo e baixa da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual – Extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto processual – Inteligência dos artigos 70 e 485, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015 - Precedentes deste E. Tribunal.
Honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração R$ 1.000,00, passando os honorários a corresponder a R$ 8.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048123-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTARES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048123-86.2019.8.26.0053 -Voto no 16267
2
VOTO No.: 16267
APELAÇÃO No.: 1048123-86.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS EXERCÍCIOS
DE 2014 A 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença
que julgou extinta a ação sem análise do mérito. Recurso
interposto pela autora.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA Sociedade autora que foi
dissolvida e liquidada antes do ajuizamento da ação

Arquivamento do distrato na Junta Comercial do Estado
de São Paulo e baixa da inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - Ausência de personalidade jurídica e de
capacidade processual Extinção do feito sem julgamento
do mérito, ante a ausência de pressuposto processual
Inteligência dos artigos 70 e 485, inciso IV do Código de
Processo Civil de 2015 - Precedentes deste E. Tribunal.
Honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 -
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o
do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o do respectivo artigo Majoração R$ 1.000,00, passando
os honorários a corresponder a R$ 8.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTARES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 269/271, cujo relatório se adota e que
extinguiu sem julgamento do mérito a ação declaratória cumulada com repetição de indébito
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 485, inciso IV do
Código de Processo Civil de 2015, sob o fundamento de que a autora não possui personalidade
jurídica, uma vez que quando do ajuizamento da ação já havia sido dissolvida. Em razão da
sucumbência, condenou o representante da autora subscritor da procuração juntada aos autos
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 7.000,00.
Nas razões de apelação (fls. 281/303) a apelante alega que ainda não foi realizada a
baixa completa de sua inscrição na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).
Defende que não ocorreu a extinção da pessoa jurídica, subsistindo a capacidade para estar em
juízo. Aduz que os indébitos reclamados são anteriores ao distrato social, que ocorreu apenas
em 21/02/2019. No mérito, argui a não incidência do ISS sobre a produção de obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048123-86.2019.8.26.0053 -Voto no 16267
3
audiovisuais por encomenda, diante do veto presidencial ao subitem 13.01 da lista de serviços
anexa a Lei Complementar Federal no 116/2003. Argumenta que suas atividades não podem ser
enquadradas no subitem 13.03 da referida lista, como fez o Município, uma vez que a
cinematografia não se confunde com a produção de filmes por encomenda.
Vieram as contrarrazões (fls. 324/335).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
Acerca da capacidade processual dispõe do artigo 70 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem
capacidade para estar em juízo.
A capacidade processual constitui pressuposto de validade do processo e sua ausência
implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de
Processo Civil de 2015:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo; [...]
No caso dos autos, da leitura da ficha cadastral da sociedade autora junto à Junta
Comercial do Estado de São Paulo (fls. 242/244), nota-se que ela encerrou suas atividades em
21/02/2019, arquivando o documento de seu distrato naquele órgão.
Ademais, a inscrição da autora no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta como
baixada por encerramento e liquidação voluntária desde 21/02/2019 (fls. 241).
A ação foi proposta em 10/09/2019, quando já não mais existia a pessoa jurídica, não
havendo que se falar, portanto, em personalidade jurídica e em capacidade processual.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO Ação declaratória c.c pedido de anulação de débito. ISS.
Exercícios de 1994 a 1998. Sentença de parcial procedência, reconhecendo
inexistência de fato gerador a partir de 1995, quando dissolvida a sociedade.
Alegada ausência de personalidade jurídica da autora. Configuração.
Sociedade extinta. Ausência de capacidade de ser parte, pressuposto
processual de existência. Processo extinto sem julgamento de mérito, nos
termos do artigo 267, IV. Recurso provido (TJSP, Apelação Cível
1008589-88.2015.8.26.0114, 14a Câmara de Direito Público, Rel. João
Alberto Pezarini, j. 15/12/2016, V.U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048123-86.2019.8.26.0053 -Voto no 16267
4
PROCESSO Decisão que determinou a correção do polo ativo da ação e
rejeitou a alegação de impenhorabilidade de veículo constrito nos autos - A
regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada perante a
Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua
personalidade civil (CC, art. 51, §1o e 1.033, II), equivalendo à morte
da pessoa natural e acarreta a ausência de capacidade postulatória
(CPC, art. 70), sendo certo que: (a) ocorrido o distrato anteriormente ao
ajuizamento da ação, esta deve ser julgada extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, por ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e (b) nos
casos em que o distrato social ocorrer no curso de demanda ajuizada pela
pessoa jurídica dissolvida, o processo deverá prosseguir, após ter sido
oportunizada a regularização do polo processual Na espécie, na data do
ajuizamento, a parte agravada autora não possuía capacidade postulatória
para o oferecimento da ação (CPC, art. 70), porque já se encontrava
devidamente
extinta,
por
liquidação
voluntária,
mediante
distrato
devidamente arquivado perante a Junta Comercial, sendo de rigor o
reconhecimento de que restou configurada a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência
de capacidade postulatória dela parte autora, impondo-se, em consequência,
o julgamento, de extinção da execução, sem apreciação do mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC/2015 - Com o julgamento de extinção da
ação de execução, prejudicada a apreciação do pedido de reconhecimento de
impenhorabilidade do veículo constrito nos autos. Recurso provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2068814-35.2020.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Rebello Pinho, j. 06/05/2020, V.U.) (grifo nosso)
Assim, é o caso de extinção da ação sem julgamento do mérito, destacando-se que
eventual defesa da autora poderá ser feita nas pessoas de seus sócios.
Com isso, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 7.000,00 (fls. 271).
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048123-86.2019.8.26.0053 -Voto no 16267
5
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majoram-se os honorários em R$ 1.000,00, totalizando R$ 8.000,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR